Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-95.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702560-95.2020.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ODELISMAURA BARBOSA MOREIRA DIAS RECORRIDO: OI MOVEL S.A., TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPACHO Comprove a recorrente ODELISMAURA BARBOSA MOREIRA DIAS, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora